Tribunal: TJDFT
Processo: 0000695-81.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000695-81.2016.8.07.0014 RECORRENTE: ISMÃ BATISTA MOTA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO DA CHÁCARA 10-B DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO: OBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PROMOVIDA POR DETERMINAÇÃOD A ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO. AVARIAS NA PAREDE E MÓVEIS DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Constado que, ao autor, foi facultada a produção de prova pericial, com a finalidade de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, oportunidade em que foi manifestado o desinteresse na dilação probatória, não há razão para que seja reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa. 2. Incumbe à parte autora o ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a obstrução indevida da tubulação de esgoto da residência do autor, promovida pelo condomínio réu, teria causado as avarias no imóvel de sua propriedade e nos móveis que guarneciam sua residência, incabível o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 370 do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não lhe teria sido franqueada a oportunidade de produção de provas, ao passo que, ao julgar antecipadamente a lide, seus pedidos foram julgados improcedentes por falta de provas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 370 do CPC. Isso porque o recorrente afirma que não houve a oportunidade para a produção de provas. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua, inclusive no item 1 da ementa do julgado, que “foi facultada a produção de prova pericial, com a finalidade de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, oportunidade em que foi manifestado o desinteresse na dilação probatória, não há razão para que seja reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa". Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Ademais, modificar a conclusão da turma julgadora demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, providência esta vedada, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009